Tribunal: TJDFT
Processo: 0717490-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Astreintes. Multa. Agravo parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a incidência das astreintes e das penalidades do art. 523, §1o, do CPC.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento tardio da obrigação afasta a incidência das astreintes; e (ii) estabelecer se o depósito judicial dos valores se equipara ao pagamento voluntário
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes possuem o escopo de estimular a parte devedora a cumprir a obrigação imposta no título judicial, logo não objetiva o pagamento de determinado valor.
4. Ainda que a obrigação tenha sido cumprida fora do prazo estipulado, não se verifica inércia, resistência ou má-fé por parte da devedora, que adotou medidas para viabilizar o fornecimento do insumo. Ausente demonstração de prejuízo relevante à parte credora ou comprometimento da eficácia do tratamento médico, impõe-se o afastamento da multa cominatória, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A multa prevista no art. 523, §1o, do CPC tem natureza automática e incide quando o devedor não realiza o pagamento voluntário no prazo legal. O depósito judicial com a finalidade de garantir o juízo não afasta a multa, salvo se realizado de forma incondicional, com possibilidade de levantamento imediato pelo credor.

IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1o
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.007.874/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2022; TJDFT, AGI no 0742927-31.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a TURMA CÍVEL, j. 23/04/2025.